Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Receptação e Porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Pretensão absolutória. Rejeitada. Circunstâncias da aquisição. Prova do desconhecimento da origem ilícita. Ônus da defesa. Modalidade culposa. Desclassificação inviável. Princípio da consunção. Inaplicável ao caso concreto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 14da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 180, caput, do CP (receptação).
II. Questões em discussão
2.Avaliar (i) a existência de lastro probatório para a condenação pelo crime de receptação; (ii) a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa; (iii) a viabilidade da incidência do princípio da consunção, a fim de que o crime e receptação seja absorvido pelo delito de porte ilegal de arma de fogo.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias fáticas do ocorrido. Ademais, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Não prosperam as pretensões absolutória e desclassificatória se, além de não apresentados quaisquer elementos concretos capazes de demonstrar a ocorrência do aludido negócio, os termos em que estabelecido e a identidade do vendedor, o acusado voluntária e conscientemente assumiu o risco de adquirir uma arma de fogo (objeto de evidente potencial lesivo) de pessoa desconhecida, durante uma festa, sem a verificação de documentos do vendedor ou do armamento, e desprezando as notórias restrições legais que recaem sobre a comercialização de tais bens.
5. Inaplicável o princípio da consunção ao caso, pois os crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido são independentes, tutelam objetos jurídicos distintos e apresentam diferentes momentos consumativos. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14. CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada: STJ. HC n. 754.789/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022. TJDFT. Acórdão 2077368, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 19/01/2026. TJDFT. Acórdão 2036229, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 10/09/2025. TJDFT. Acórdão 2020065, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 23/07/2025.